Tribunal: STF
Processo: Rcl 91422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RE Nº 566.471/RN E RE Nº 1.366.243/SC (TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Recurso Inominado nº 0000066-68.2025.8.26.0142, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), bem como nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante.

2. O Estado narra, em síntese, que o Juízo reclamado determinou o fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona 263mg, não incorporado ao SUS, à parte ora beneficiária, para tratamento de Esquizofrenia (CID F20). Noticia que a análise judicial não se restringiu ao exame da legalidade do ato de não incorporação do medicamento.

3. Aponta intromissão judicial no mérito administrativo. Sustenta inobservância aos critérios legais e técnicos avaliados pela Conitec para a não incorporação do medicamento ao SUS. Afirma que o acórdão também deixou de exigir a comprovação de que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS seriam ineficazes para o caso do paciente, tendo se baseado em relatório médico e em nota técnica do Natjus que não se fundamentaram em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) que comprovassem a superioridade do fármaco pleiteado em relação aos tratamentos já fornecidos pelo SUS. Ressalta que o ônus de tal prova caberia à parte autora.

4. Alega, nesse contexto, desrespeito aos itens 2,“b”, “c” e “d”; e 3, “a” e “b”, da tese fixada no RE nº 566.471/RN (Tema RG nº 6), e ao item IV (4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) da tese fixada no RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234).

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado ou, subsidiariamente, o trâmite do processo de origem, até o julgamento final da reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.

É o relatório. 

Decido. 

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.”

12. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DODIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADEDO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

13. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde- SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco independentemente do custo. por decisão judicial, 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

14. Alega-se, ainda, descumprimento aos enunciados sumulares nº 60 e nº 61 do STF, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”
“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

15. No caso concreto, observa-se que a sentença julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida, para determinar ao Estado de São Paulo o fornecimento do fármaco vindicado pelo autor, por entender preenchidos os requisitos exigidos nos temas de repercussão geral apontados como paradigmas, consoante se verifica dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 2, p. 31-32; grifos e destaques acrescidos):

“No caso dos autos, reputo preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgado paradigma. 
De início, o autor comprovou a negativa de fornecimento do medicamento via administrativa, conforme documento de fls. 09. Não bastasse, o laudo de fls. 08 indica, de forma concreta e fundamentada, a impossibilidade de substituição do medicamento por outro constante das listas de dispensação do SUS, além de atestar a necessidade e imprescindibilidade da medicação para tratamento do autor.
Outrossim, tanto o relatório médico de fls. 08 quanto a Nota Técnica n. 1090/2025 - Nat-Jus apontam a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado. Ademais, a citada Nota Técnica foi favorável ao pleito do autor (fls. 18).
Finalmente, a documentação acostada comprova a incapacidade financeira da parte autora, presunção que não foi afastada pelos réus, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Portanto, presentes todos os requisitos estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, a procedência dos pedidos é medida de rigor.
Em face do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar o(s) requerido(s) no cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, na forma da prescrição médica, pelo prazo necessário, sem prejuízo de eventual sequestro de verba pública.”

16. Na sequência, a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso inominado do ente estatal, mantendo a sentença, com base nos seguintes  fundamentos (e-doc. 2, p. 50-57; destaques acrescidos):

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME: 
Ação ajuizada em face do Município e do Estado, para fornecimento de medicamento não incorporado para tratamento de “Transtorno Esquizoafetivo, CDI-10 F25”, a saber, “Invega Sustenna 100mg, 1 ampola ao mês”. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao medicamento, tendo em vista que a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) concluiu favorável o uso do medicamento (fls. 18) I
II. RAZÕES PARA DECIDIR: 
A r. sentença recorrida foi proferida depois da publicação dos julgados do Areópago Supremo Tribunal Federal, e contou com a análise dos pedidos formulados na ação, à luz dos Temas da RG 6 e 1.234. O autor comprovou a negativa de fornecimento do medicamento via administrativa, conforme documento de fls. 09; o laudo de fls. 08 indica, de forma concreta e fundamentada, a impossibilidade de substituição do medicamento por outro constante das listas de dispensação do SUS, além de atestar a necessidade e imprescindibilidade da medicação para tratamento do autor. Ademais, tanto o relatório médico de fls. 08 quanto a Nota Técnica n. 1090/2025 - Nat-Jus apontam a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado, pois a citada Nota Técnica foi favorável ao pleito do autor (fls. 18). A documentação acostada comprova a incapacidade financeira do autor, presunção que não foi afastada pelos réus, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Presentes todos os requisitos estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, fica mantida a r. sentença recorrida de procedência dos pedidos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido. Legislação citada: CF/1988, art. 196. Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 
(...)
No tocante aos medicamentos não incorporados ao SUS, conforme determina o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC com repercussão geral Tema 1.234, era do requerente o ônus da prova dos seguintes tópicos, e deste ele se desincumbiu: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado. 
A r. sentença recorrida foi proferida depois da publicação dos julgados do Areópago Supremo Tribunal Federal, e contou com a análise dos pedidos formulados na ação, à luz dos Temas da RG 6 e 1.234.
O autor comprovou a negativa de fornecimento do medicamento via administrativa, conforme documento de fls. 09; o laudo de fls. 08 indica, de forma concreta e fundamentada, a impossibilidade de substituição do medicamento por outro constante das listas de dispensação do SUS, além de atestar a necessidade e imprescindibilidade da medicação para tratamento do autor
Ademais, tanto o relatório médico de fls. 08 quanto a Nota Técnica n. 1090/2025 - Nat-Jus apontam a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado, pois a citada Nota Técnica foi favorável ao pleito do autor (fls. 18). Confira-se a conclusão do Nat-Jus/SP na Nota Técnica nº 1090/25 (fls.18), in verbis: 
“5.3. Parecer ( x ) Favorável ( ) Desfavorável 
5.4. Conclusão Justificada: O paciente em questão tem um quadro de esquizofrenia, segundo o relatório encaminhado, apresentou várias recaídas e internações
O PCDT de esquizofrenia da CONITEC prevê o uso de medicação injetável de longa duração (decanoato de haloperidol mensal) e no relatório consta o uso prévio de antipsicoticos, mas aparentemente sem sucesso. Sugiro deferir a solicitação por já terem sido utilizadas as alternativas terapêuticas no SUS, sem sucesso.”.
Além disso, a documentação acostada comprova a incapacidade financeira do autor, presunção que não foi afastada pelos réus, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Portanto, presentes todos os requisitos estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, fica mantida a r. sentença recorrida de procedência dos pedidos.“

17. Considerando que fármaco pleiteado pelo reclamante nos autos de origem (Palmitato de Paliperidona), embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que o acomete1, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. 

18. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, pois, ao determinar ao Estado a concessão do fármaco perquirido, assentou a existência de relatório médico com indicação do do tratamento para o caso do postulante, bem como de parecer favorável emitido pelo órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus), do qual constou, inclusive, a existência de evidências científicas de alto nível que apontam a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado. Ainda, segundo a nota técnica, “o PCDT de esquizofrenia da CONITEC prevê o uso de medicação injetável de longa duração (decanoato de haloperidol mensal) e no relatório consta o uso prévio de antipsicoticos, mas aparentemente sem sucesso. Sugiro deferir a solicitação por já terem sido utilizadas as alternativas terapêuticas no SUS, sem sucesso” (e-doc. 2, p. 6-12).

19.  Nota-se, ademais, que a decisão reclamada destacou a “ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011” (e-doc. 2, p. 56)

20. Diante desse quadro, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com as teses de repercussão geral suscitadas pela reclamante. 

21. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).

22. Destaco, por fim, que essa linha de compreensão tem sido adotada por ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente, envolvendo a concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, diante de parecer favorável do órgão técnico do Poder Judiciário (Natjus) e da existência de evidências científicas que apontam para a ilegalidade do ato de não incorporação:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDO EM DECISÃO CAUTELAR DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS FAVORÁVEL AO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 83.162-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 03/03/2026; destaques acrescidos).

“RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA CAUTELAR FORNECIMENTO NA DO RECLAMAÇÃO. MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE. PRESCRIÇÃO COMO ADJUVANTE À NEFRECTOMIA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS, COM INDICAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA Nº 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INERENTE À GRAVIDADE DA DOENÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
I. Caso em exame 
1. Reclamação contra decisão que negou o fornecimento do medicamento pembrolizumabe, prescrito como adjuvante à nefrectomia no tratamento de câncer renal, sob o fundamento de não atendimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida afrontou a jurisprudência do STF sobre o dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
3. Há elementos que indicam o preenchimento dos requisitos da tese vinculante do Tema 6 da repercussão geral, tendo em vista o parecer favorável do NATJUS, que aponta evidencia científica de que o medicamento apresenta benefício em sobrevida livre da doença no uso de pembrolizumabe adjuvante, bem como a ausência de avaliação do fármaco pela CONITEC para o tratamento específico. 
4. A urgência do tratamento e o risco de dano irreparável à saúde do reclamante justificam a concessão da tutela provisória de urgência. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Liminar deferida, ad referendum, para determinar o fornecimento do medicamento “pembrolizumabe” em benefício da parte reclamante, na forma da prescrição médica.” 
(Rcl nº 79.725-MC/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 27/06/2025; destaques acrescidos).

23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator